Tribunal: TJDFT
Processo: 0714539-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GABRIEL PASSOS SESANA contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF que, nos autos de inventário, rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que "determinou o encaminhamento dos autos “À Contadoria Judicial para elaboração do esboço de partilha conforme cota Ministerial ID 53440938”. (id. 60963923, autos principais) Em suas razões recursais, afirma o agravante que o MM. Juízo "a quo" não se manifestou a respeito de questão relevante para a correta realização do plano de partilha dos bens do de cujus, de forma que não poderia ter sido determinada a realização de novo esboço de partilha. Sustenta, que não foi analisada a questão relativa à necessidade de consulta ao Bacenjud para verificar a existência de outras contas bancárias no nome da inventariante, e verificar, de fato, quais eram os bens do de cujus, ao tempo de seu falecimento. Assevera que tal consulta mostra-se necessária, diante de notório comportamento da Inventariante de ocultação de patrimônio ao longo de todo o processo. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão, e no mérito, a efetivação de BACENJUD em nome da Inventariante, para que se possa consultar a existência de contas bancárias em outros bancos, verificando-se o saldo bancário na época da morte do autor da herança (período entre 07.01.2017 e 08.01.2017) e a apresentação de novo esboço de partilha considerando todos os bens e direitos que compõem o acervo patrimonial inventariado. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase, tenho que não se encontram presentes os requisitos autorizadores do pleito liminar. O ponto controvertido cinge-se à determinação de consulta ao Bacenjud para verificação das contas da inventariante, ao tempo do falecimento do de cujus, a fim de verificar a presença de outros valores que estariam sendo ocultados da partilha. No entanto, entendo que não há elementos nos autos que evidenciem a conduta de ocultação de dados pela Inventariante, de forma a ensejar a consulta ao Bacenjud para verificação de outras contas em seu nome e o numerário lá constante. Vale salientar, inclusive, que foi juntado aos autos, os extratos da conta do de cujus e/ou da Inventariante, tanto pela própria inventariante, quanto em ofício enviado pelo Banco do Brasil, no qual demonstraram não haver incongruência com o valor alegado pela Inventariante, o que afasta a alegação de que haveria ocultação de informação a respeito dos valores a serem partilhados. Assim, ao menos, por ora, não há elementos que evidenciem o comportamento da inventariante em ocultar bens do de cujus, não sendo possível determinar a consulta via Bacenjud de bens da inventariante, com base tão somente em meras suspeitas, sem provas, de um dos herdeiros. Ademais, cabe salientar que, os bens a serem partilhados, não são da inventariante, de modo que o fato dela ter outra conta corrente, antes do falecimento de seu cônjuge, não faz com que os bens dela também tenham que ser partilhados. Por outro lado, não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que após a devida análise do feito, se demonstrado, de fato, a existência de outros bens e direitos do de cujus, poderão ser incluídos na partilha. Desta feita, merece ser mantida a decisão agravada, pelo menos até ulterior apreciação do mérito do recurso pelo Colegiado, uma vez que não há motivos bastantes para a consulta ao Bacenjud em nome da inventariante, cabendo à parte dar andamento ao feito nos moldes determinados na origem. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator